Tribunal: TJDFT
Processo: 0720618-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. REJEIÇÃO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS ELENCADOS PELO EMBARGANTE. VIABILIDADE DE PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS. FIANÇA LOCATÍCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL EXPRESSA NO CONTRATO. EXONERAÇÃO DOS FIADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta visando a cassação da sentença que acolheu embargos à execução, interpretando cláusula contratual que limita temporalmente a garantia fidejussória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de prova oral requerida pelo apelante;
(ii) analisar se a ausência de planilha detalhada contendo o valor que o devedor/embargante entende como devido é capaz de obstar o processamento dos embargos à execução; (iii) analisar se a limitação temporal da garantia fidejussória, prevista no contrato de contratação, foi corretamente interpretada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Da preliminar de cerceamento de defesa
3. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.
4. Forçoso concluir, portanto, que, sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade, ou não, de sua realização. Assim, não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova oral quando o magistrado fundamenta que a solução da controvérsia depende exclusivamente da análise de cláusulas contratuais e de provas documentais já constantes dos autos, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
5. Precedentes reforçam que o juiz, como destinatário das provas, possui discricionariedade para decidir sobre sua necessidade, indeferindo aquelas consideradas inúteis ou protelatórias.
Do mérito da apelação
6. À luz do disposto no art. 917, § 4o, inciso I, do CPC, caso não seja apresentada a planilha pormenorizada contendo o valor que o embargante entende como devido, os embargos à execução podem ser rejeitados liminarmente, desde que o alegado excesso seja o único fundamento apresentado. Assim, o inciso II do dispositivo legal acima referido apregoa que serão processados os embargos se houver outro fundamento, hipótese na qual, todavia, o magistrado não examinará a alegação de excesso de execução.
7. A limitação temporal da garantia fidejussória está expressamente prevista no contrato de locação entabulado no qual a parte apelada figura como fiadora, devendo prevalecer sobre a regra geral de prorrogação da fiança em contratos por prazo indeterminado.
8. O contrato estipulou que, em caso de prorrogação por tempo indeterminado, a fiança teria duração máxima de seis meses, e que, após o termo do vínculo contratual, os fiadores responderiam por dívidas futuras apenas por igual período de seis meses.
9. O entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê a prorrogação da fiança enquanto vigorar o contrato principal, não se aplica quando há cláusula expressa ajustando limites temporais à garantia fidejussória.
10. Assim, a extinção da fiança decorre da observância à cláusula contratual livremente pactuada, em consonância com o princípio do pacta sunt servanda.
V. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.
Teses de julgamento:
1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta que os elementos documentais são suficientes para o julgamento da causa
2. A cláusula contratual que estipula limite temporal para a vigência da garantia fidejussória deve ser respeitada, prevalecendo sobre a regra geral de prorrogação da fiança enquanto perdurar o contrato principal, desde que livremente pactuada entre as partes.
3. Caso não seja apresentada a planilha pormenorizada contendo o valor que o embargante entende como devido, os embargos à execução podem ser rejeitados liminarmente, desde que o alegado excesso seja o único fundamento apresentado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 917, § 4o; CC, art. 821.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1233556, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, j. 03/04/2020, DJe 03/06/2020; TJDFT, Acórdão 1416111, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19/04/2022, DJe 05/05/2022; STJ, REsp 1599470/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13/06/2017, DJe 23/06/2017.